Tribunal: TJDFT
Processo: 0743070-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Thalles Luan Fernandes Lopes em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que manejara em desfavor do Distrito Federal e da AOCP Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda. - em recuperação judicial, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a anulação das questões que individualizara, insertas na prova objetiva pertinente ao concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, no qual se inscrevera, com a recontagem da pontuação que alcançara e reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa, assegurando-lhe participar das fases subsequentes do certame. De sua parte, objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que inscrevera-se no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. Sustentara que realizara a prova objetiva do certame e, após a divulgação do gabarito oficial da fase objetiva, percebera que as respostas atribuídas pela banca examinadora em relação às questões que apontara apresentavam duas alternativas passíveis de serem consideradas válidas, em violação à previsão contida no edital, que previra a subsistência de uma única alternativa correta para cada questão, aduzindo que, outrossim, uma das questões veiculara conteúdo não previsto em edital. Assinalara que, nesse contexto, ajuizara ação anulatória de ato administrativo com pedido liminar, objetivando infirmar o resultado apresentado pela banca em relação às questões no 18 e 44, integrantes da prova objetiva tipo 3 do concurso público. Alegara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara visando que fosse assegurada sua continuação no certame, sob o fundamento de que afigura-se vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Defendera que a decisão guerreada merece reparos, diante da apreensão de que a situação que descrevera insere-se justamente nas hipóteses excepcionais que legitimam a interseção jurisdicional em provas de concurso público. Acentuara que, no caso, não se insurge contra os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, e, sim, em face da subsistência de mais de uma alternativa correta e da circunstância de que fora exigido do candidato conhecimento sobre matéria não prevista no edital, atraindo a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do juízo de compatibilidade. Salientara que, segundo a apuração vigorante, alcançara 45,714 (quarenta e cinco vírgula setecentos e quatorze) pontos, pontuação inábil para prosseguir nas demais etapas do concurso, tendo em vista que a nota mínima prevista pelo edital fora 48 (quarenta e oito) pontos. Informara que, após o julgamento de recursos manejados por outros candidatos, foram anuladas três questões do certame, de modo que a nota de corte fora reduzida para 46,75 (quarenta e seis vírgula setenta e cinco pontos). Registrara que, com a anulação das questões que individualizara, sua pontuação passará para 51,21 (cinquenta e um vírgula vinte e um) e estará habilitado para prosseguir para a fase subsequente. Ressaltara que a resposta reputada correta à questão de número 44 da prova objetiva tipo 3, contudo, não se encontra escorreita. Esclarecera que a questão exigira do candidato que marcasse a alternativa incorreta, considerando-se a teoria geral dos direitos humanos acerca da terminologia, ressalvadas as particularidades linguísticas e regionais de uma minoria de países. Destacara que a banca examinadora do certame adotara como certa a afirmação descrita na letra “e” dispondo que “os direitos do homem são aqueles direitos positivados que já ultrapassaram as fronteiras estatais de proteção e ascenderam ao plano da proteção internacional.” Acentuara que o enunciado da letra “a” da questão individualizada, no sentido de que “os chamados direitos fundamentais devem constar de todos os textos constitucionais, sob pena de o instrumento chamado Constituição perder o sentido de sua existência”, encontra-se igualmente incorreto. Apontara que aludida questão tratara sobre “terminologia” que compreende os termos técnicos, conceitos científicos de uma ciência ou arte. Pontuara que o enunciado da letra “a” cuidara das características, não podendo ser considerada como “terminologia”, e, conseguintemente, não podendo ser considerado correto o gabarito divulgado pela banca examinadora, devendo ser anulada a questão 44 da prova objetiva. Assinalara, outrossim, que, para resolver a questão de numeração 18, afigurava-se necessário o conhecimento acerca das normas relacionadas a Geometria plana, conteúdo que não fora especificado no conteúdo programático do edital, de modo que aludida questão deve ser anulada. Pontificara, de outra parte, que, na ação originária, lograra afastar, pelo distinguishing, nos termos do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, a aplicabilidade do precedente vinculante esposado no RE 632.853/CE, uma vez que o Judiciário está sendo chamado para controlar a legalidade de erro grosseiro da banca examinadora, havido nas questões individualizadas, sobejando que seu pleito encontra-se conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, que autoriza ao Judiciário o controle de legalidade do certame público. Afirmara que a anulação de questões eivadas de manifesta irregularidade não significa ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, conforme pontuado, não se discute os critérios de formulação das questões, mas, ao revés, sua insurgência é contra a existência de erros grosseiros que maculam a legalidade do certame. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida antecipatória que reclamara, viabilizando sua aprovação na prova objetiva e sujeição às demais fases avaliativas. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Thalles Luan Fernandes Lopes em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejara em desfavor do Distrito Federal e da AOCP Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda. em recuperação judicial, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a anulação das questões que individualizara, insertas na prova objetiva pertinente ao concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, no qual se inscrevera, com a recontagem da pontuação que alcançara e reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa, assegurando-lhe participar das fases subsequentes do certame. De sua parte, objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Compulsando os autos, afere-se que a pretensão formulada pelo agravante e o provimento antecipatório indeferido pela decisão devolvida a reexame derivam do argumento de que, inconformado com sua desclassificação do certame no qual se inscrevera, porquanto certo de que houvera erro na correção de questões integrantes da prova objetiva e, conseguintemente, ilegalidade no cômputo de sua pontuação, ajuizara ação de conhecimento perseguindo a alteração do gabarito no pertinente a duas questões insertas na prova objetiva aplicada. Segundo o reportado, os equívocos decorrem da subsistência de duplicidade de alternativas passíveis de serem consideradas válidas em relação a uma das questões, e, quanto à outra, em razão de a formulação não estar compreendida no conteúdo programático contemplado pelo ato convocatório que disciplinara o procedimento seletivo. Assim, almeja o agravante a imposição de obrigação aos agravados de atribuírem-lhe a pontuação correspondente aos itens da prova objetiva que individualizara. Postulara, ademais, tutela provisória, de natureza cautelar, visando sua manutenção no certame, viabilizando sua participação nas fases subsequentes, com a agregação dos pontos referentes às questões impugnadas, até o julgamento definitivo da lide. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, pois, à aferição da subsistência de lastro para que haja interseção do Judiciário sobre a correção da prova objetiva do certame seletivo no qual se inscrevera o agravante sob o prisma de que, em uma questão especificamente apontada, a resposta reputada correta encerra erro grosseiro, por apresentar duas alternativas passíveis de serem reputadas como respostas corretas, e uma outra questão tratara de matéria que não estaria mencionada no conteúdo programático do edital, não podendo ser cobrado o seu conhecimento, devendo ser anuladas e computados os pontos correlatos em seu favor. Assim pontuada a matéria controvertida, defronte os substratos materiais coligidos, entendendo ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a decisão agravada indeferira a alteração dos gabaritos das questões de números 18 e 44 do objetivo referente ao concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, apontadas pelo agravante como relevadoras dos erros em que incidira a banca examinadora, negando o provimento cautelar que postulara visando que lhe fosse assegurada participação nas fases subsequentes mediante atribuição dos pontos correspondentes àquelas questões. Sob essa realidade material, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume, ao menos por ora, o decisório vergastado. E isso se afirma, com absoluta segurança, porque não se vislumbra fato apto a ensejar a interseção do Judiciário nos critérios universais de seleção estabelecidos e pautados no edital que regulara o certame seletivo, notadamente no ambiente de antecipação de tutela. Segundo o que alinhavara, caso a banca examinadora houvesse alterado os gabaritos referentes às questões de números 18 e 44, alterando a correção dos itens apontados, teria alcançado a pontuação mínima para aprovação na segunda fase do certame, o que lhe conferiria o direito de prosseguir nas fases subsequentes do concurso. No entanto, contrariamente ao aduzido, não se vislumbra que a banca examinadora tenha incorrido em flagrante ilegalidade ao corrigir a prova objetiva do agravante, evidenciando que seu inconformismo encontra-se alicerçado no fato de que a nota que alcançara não se apresentara suficiente a conferir-lhe aprovação nessa fase do certame, culminando com sua eliminação. Sobejando inexorável que os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, adotados no processo seletivo, não padecem de vícios de legalidade ou abuso, tampouco traduzem qualquer teratologia, afigurando-se escorreita a pontuação atribuída ao agravante, porquanto consonante com os gabaritos oficiais, inexiste, pois, suporte apto a ensejar a interseção do Poder Judiciário no certame, mormente para determinar a correção do gabarito divulgado e a manutenção do candidato no certame que não alcançara a pontuação necessária. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. Com efeito, ao Judiciário não é lícito interferir nos critérios de avaliação dos certames seletivos de natureza pública, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, a aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e, em se tratando de concurso público, ao edital do certame. E isso porque, em sede de certame público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Há que ser ressalvado que o entendimento pretoriano acerca da questão evoluíra e, atualmente, a augusta Suprema Corte passara a admitir a interseção do Judiciário para aferição da conformação das questões formuladas ao conteúdo programático estabelecido pelo edital, prevalecendo a compreensão de que a conformidade das questões com o conteúdo programático está vinculada à legalidade do concurso ante a indispensabilidade de o exigido se inscrever na previsão programática derivada da própria lei interna do certame, e não ao mérito do ato administrativo consubstanciado no procedimento seletivo. É verdade que a Corte Superior ressalvara que, conquanto a aferição da conformação das questões com o conteúdo programático contemplado pelo edital se inscreva no controle da legalidade do concurso, somente é possível de serem invalidadas questões, de forma a prevenir que o Judiciário substitua a banca examinadora, quando a desconformidade do exigido se manifesta de forma evidente e insofismável. Confira-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se apreende dos arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As preliminares suscitadas referiam-se ao indeferimento da prova pericial. Ante a comprovação de que a matéria recebeu o tratamento adequado afasta-se qualquer ilegalidade. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1323463, 07121692520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ESPECIALISTA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EDITAL NORMATIVO no 1/SEDEST-MIDH/2018 - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINARES REJEITADAS - ATO ATENTATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - MULTA - REJEIÇÃO - PROVA OBJETIVA - CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - BANCA EXAMINADORA - SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RE 632853 - REPERCUSSÃO GERAL - EXAME COMPATIBILIDADE - EDITAL - QUESTÕES DE PROVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DESCOMPASSO - WRIT DENEGADO. 1. A suficiência da prova documental acostada à inicial enseja a rejeição das preliminares de inadequação da via eleita por alegada necessidade de dilação probatória e por ausência interesse processual. 2. Não configura pretensão de uso do processo para consecução de objetivo ilícito, alteração da verdade dos fatos e violação aos deveres de cooperação, boa-fé objetiva e lealdade processual, de forma a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, o fato de alguns dos Impetrantes terem obtido a pontuação vindicada em algumas questões de prova se o mandamus foi impetrado por vários candidatos inscritos em concurso público - litisconsórcio ativo - desguarnecidos das respectivas Folhas de Respostas e se eventual concessão da segurança em nada alteraria a atribuição de suas notas. 3. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 4. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 5. Quanto ao exame da compatibilidade do Edital com as questões da prova, assentou a Suprema Corte de Justiça que "havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame" (MS 30860, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 05-11-2012 PUBLIC 06-11-2012). 6. Demonstrada a compatibilidade das questões de prova com o Conteúdo Programático do Edital do certame, inexiste razão plausível para suas anulações em sede judicial. 7. Segurança denegada.” (Acórdão 1234639, 07144601820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhadas essas considerações e aferido que, de forma a resguardar a legalidade do certame, afigura-se legítima a interseção do Judiciário no certame de forma a aferir a desconformidade de questão formulada com o conteúdo programático, desde que, evidentemente, essa inconformidade se manifeste de forma inexorável, prevenindo-se, assim, que a banca examinadora seja substituída e a decisão judicial passe a modular os critérios de aferição dos conhecimentos exigidos dos concorrentes, fica patente que a argumentação alinhada pelo agravante não se emoldura nessas circunstâncias. É que ventilara a subsistência de equívoco na aferição da pontuação que obtivera em decorrência de agitados equívocos do gabarito oficial apresentado, quando, em verdade, a menção que alcançara fora corretamente aferida. Ou seja, almeja que o Judiciário interfira nos critérios de aferição utilizados de forma universal pela respectiva banca examinadora. Registre-se, por pertinente, a título ilustrativo, que, o gabarito das questões de número 44[2] derivara de interpretação particularizada da banca examinadora, não sobejando cabível a sua alteração. Com efeito, a questão individualizada determinava que fosse assinalada a questão incorreta, considerando-se a teoria geral dos direitos humanos acerca da terminologia, ressalvadas as particularidades linguísticas e regionais de uma minoria de países. Quanto ao tópico, apreendera a banca examinadora que o enunciado da letra “a” no sentido de que “Os chamados ‘direitos fundamentais’ devem constar de todos os textos constitucionais, sob pena de o instrumento chamado ‘Constituição’ perder o sentido de sua existência” estava compreendido na terminologia geral dos direitos humanos, ressalvadas as particularidades linguísticas e regionais de uma minoria de países, e reputara que a assertiva da letra “e” de que “Os direitos do homem são aqueles direitos positivados que já ultrapassaram as fronteiras estatais de proteção e ascenderam ao plano da proteção internacional” não se enquadrava nesse critério. Inexiste, pois, nessa questão erro grosseiro ou teratológico, e ,no caso, defende o agravante simplesmente que seja reputada como acertada a resposta errada em que incidira. Ou seja, pretende valer-se da interpretação que entende correta sobre o tema individualizado para auferir o ponto correlato, para tentar inocular erro grosseiro no gabarito, quando não subsiste. Inviável, pois, que a menção seja invalidada mediante substituição da banca pelo Judiciário, pois erro grosseiro inexiste. Conforme pontuado, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. No que tange à questão de número 18, o candidato defendera que a matéria não estaria mencionada no conteúdo programático do edital, não podendo ser cobrado o seu conhecimento. Com efeito, a questão individualizada continha o enunciado nos seguintes termos: “Considere um quadrado de lado igual a √ unidades de comprimento e um círculo de raio medindo R unidades de comprimento. Se as áreas dessas duas figuras são iguais, quanto deve medir o raio R do círculo?[3].” Da análise do edital afere-se que constara do conteúdo programático, a matéria matemática e raciocínio lógico nos seguintes termos[4]: “MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: 1. Estruturas lógicas: 1.1 Proposições Simples e Compostas; 1.2. Conectivos; 1.3. Equivalências Lógicas; 1.4. Implicações Lógicas; 1.5. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. 2. Lógica de argumentação: 2.1. Analogias; 2.2. Inferências; 2.3. Deduções; 2.4. Conclusões 2.5. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 3. Diagramas lógicos. 4. Problemas de contagem: 4.1. Princípio Fundamental da Contagem, 4.2. Permutação Simples; 4.3. Permutação com Elementos Repetidos; 4.4. Arranjo Simples; 4.5. Combinação Simples. 5. Probabilidades: 5.1. Probabilidade da ocorrência de um evento; 5.2. Problemas envolvendo Probabilidades. 6. Razão e Proporção e Regra de Três: 6.1. Grandezas Diretamente Proporcionais, 6.2. Grandezas Inversamente Proporcionais; 6.3. Regra de Três Simples; 6.4 Regra de Três compostas; 6.5. Porcentagem; 6.6. Resolução de Problemas. 7. Sistemas de Medidas: 7.1. Medidas de Comprimento; 7.2. Medidas de Área/Superfície; 7.3. Medidas de Volume/ Capacidade. 8. Áreas. 9. Volumes” Ora, a pergunta acima reproduzida envolvera noções de matemática, notadamente grandezas e proporções na forma prevista no conteúdo programático. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, a questão 18 não refugira do conteúdo programático contemplado pelo ato convocatório que disciplinara o procedimento seletivo, e, ainda, constatado que aludida formulação fora aplicada ao universo de candidatos inscritos no processo seletivo -, não há se falar, pois, que os agravados teriam descumprido qualquer das obrigações a que se vincularam por ocasião da formalização e publicação do ato convocatório, restando carente de lastro material a alegação da candidato agravante no sentido de que houvera violação ao edital. Demais de tudo, inviável a pretensão formulada pelo agravante no sentido de que as questões sejam reputadas nulas somente em relação à sua pessoa, e não quanto ao universo de candidatos, pois estaria, ainda que viável, sendo aprovado, não pela banca, mas pelo Judiciário, em descompasso com a avaliação obtida pelos demais concorrentes. Se nulidade houvesse, deveria ser afirmada de forma genérica e ampla, preservando-se, assim, a vocação do concurso público. Sob qualquer prisma, a tutela pretendia ressente-se de sustentação e os argumentos carecem de verossimilhança. O direito invocado, destarte, sobeja desguarnecido de nuança de probabilidade. Sob essa moldura, em não estando revestido o Judiciário de legitimidade e poderes para adentrar no exame do mérito de ato administrativo, pois não lhe compete, substituindo a banca examinadora, cotejar as questões aplicadas e, aferindo seu conteúdo, adentrar no exame dos critérios adotados para sua correção, competindo-lhe simplesmente velar pela subserviência do ato ao legalmente prescrito e aos critérios estabelecidos, resta patenteado que a medida acautelatória ressente-se de plausibilidade. E isso se verifica porque, adstrita a competência do Judiciário à aferição da legalidade e legitimidade do processo seletivo, não lhe compete valorar os testes aplicados e velar pelos critérios de correção aplicados pela correspondente banca ou comissão examinadora, culminando com a substituição do examinador, ou seja, da instituição selecionadora, por uma decisão judicial, que passaria a declarar aprovado o candidato que, sob o critério universal de avaliação aplicado, fora declarado reprovado. Decerto, não se vislumbra no caso qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso na situação divisada nos autos, razão pela qual se reconhece que os critérios de avaliação do agravante não são sindicáveis pela via judicial. Destarte, conquanto sejam dignos de reconhecimento os esforços empreendidos pelo agravante, impende reconhecer que não alcançara a pontuação necessária ao alcance da classificação almejada no disputado concurso. Ignorar a observância correta da classificação, segundo o critério de pontuação objetivamente estabelecido no processo seletivo, além de configurar indevida ingerência do Poder Judiciário, significaria preterir outro candidato que, outrossim, compartilha dos mesmos esforços empreendidos pelo agravante para disputar uma vaga no certame e alcançara a menção necessária à aprovação sob os critérios universais de avaliação estabelecidos e pautados pelo edital. Outrossim, não sobeja lastro para se aplicar à hipótese o princípio da razoabilidade, pois implicaria a desconsideração da regra positiva no edital e conferir-lhe aprovação quando não alcançara a menção mínima exigida. Aliás, admitida essa intromissão, a universalidade dos critérios de correção estaria fulminada, pois, se passível de aprovação candidato que não alcançara a nota mínima exigida por 0,1 ponto, porque não aprovar, também, aqueles reprovados porquanto não alcançaram a medida por 0,2, 0,3 etc? Em suma, de forma a ser preservada a lisura e universalidade do certame, devem ser preservadas as regras objetivas que o pautam e pontuam. Alinhados esses argumentos e aferido que não se vislumbra no caso a mais tênue fumaça do bom direito, resplandece que a pretensão reformatória deve ser rejeitada, resguardando-se a vaga a quem legitimamente tenha alcançado a pontuação necessária, segundo os critérios objetivamente estabelecidos pelo processo seletivo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário no trato de questões que não lhe estão afetas. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 171818644 - Pág. 1/4 (fls. 102/105) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 171688060 - Pág. 13 (fls. 53) – ação principal. [3] - ID Num. 171688060 - Pág. 7 (fl. 47) – ação principal. [4] - ID Num. 171688063 - Págs. 5/6 (fls. 79/80) – ação principal.